Tribunal: TJES
Processo: 5005108-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005108-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ADILSON BATISTA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005108-91.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ADILSON BATISTA
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO CARLOS GOMES BARBALHO - RJ155713-A
Advogado do(a) AGRAVADO: KEILA DE SOUZA ANDRADE - ES22439-A

R
ELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
em face da decisão contida no ID nº 1647681, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por
ADILSON BATISTA
, no que diz respeito ao recurso, deferiu em parte o pleito liminar para
“determinar que o réu se abstenha, imediatamente, de realizar descontos que ultrapassem a margem consignável de 30% (trinta por cento) da aposentadoria da parte requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), possibilitada a alteração do valor da multa ou a utilização de outros meios coercitivos em caso de não cumprimento da ordem.”

Em suas razões recursais, ID nº 1647677, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)

“
o Agravado valeu-se dos serviços ofertados pelo Agravante, estando os descontos perpetrados em total consonância com a legislação pertinente, bem como na forma estabelecida em convênio realizado entre o órgão pagador do Agravado e este Agravante. A análise da documentação colacionada aos autos demonstra o simples cumprimento pela Agravante das obrigações contratadas, eis que os descontos efetuados estão em consonância com o acordo de vontades celebrado entre as partes.
”
(fl. 04);
II)

“
o Agravado possui com este Agravante um contrato de cartão de crédito consignado, nº 6226212, celebrado em 24/06/2016, quando foram concedidos ao Autor plásticos com direito a saques e compras. Para tanto, foi averbado nos contracheques o valor de reserva de margem consignável, valor máximo descontado a título de pagamento mínimo das faturas, cabendo o Agravado realizar o pagamento complementar, abatendo o restante da dívida, quando existente.
”
(fl. 04);
III)

“
Imperioso destacar que a Lei de Consignações em Folha (Lei nº10.820/2003) distingue a margem legal para comprometimento com cartões e empréstimos. A margem para empréstimos consignados é de 30%, porém para cartões de crédito consignado há margem
exclusive
de 5%
”
(fl. 04);
IV)

“
não há nos autos comprovação de descontos em quantia superior à sua margem consignável
”
(fl. 05);
V)
os descontos são realizados mensalmente, de modo que a cominação de multa diária mostra em descompasso com a realidade dos autos;
VI)
não há necessidade de coerção, eis que o órgão pagador possui autonomia para cessar a realização dos descontos.

Com fulcro nessas afirmações, requereu o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
.

Em decisão proferida no ev. 1668001 deferi o efeito suspensivo pretendido pelo agravante, determinando a intimação do agravado para apresentar contrarrazões.

Embora tenha sido devidamente intimado, inclusive via Diário da Justiça, o agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
em face da decisão contida no ID nº 1647681, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por
ADILSON BATISTA
, no que diz respeito ao recurso, deferiu em parte o pleito liminar para
“determinar que o réu se abstenha, imediatamente, de realizar descontos que ultrapassem a margem consignável de 30% (trinta por cento) da aposentadoria da parte requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), possibilitada a alteração do valor da multa ou a utilização de outros meios coercitivos em caso de não cumprimento da ordem.”

Em suas razões recursais, ID nº 1647677, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)

“
o Agravado valeu-se dos serviços ofertados pelo Agravante, estando os descontos perpetrados em total consonância com a legislação pertinente, bem como na forma estabelecida em convênio realizado entre o órgão pagador do Agravado e este Agravante. A análise da documentação colacionada aos autos demonstra o simples cumprimento pela Agravante das obrigações contratadas, eis que os descontos efetuados estão em consonância com o acordo de vontades celebrado entre as partes.
”
(fl. 04);
II)

“
o Agravado possui com este Agravante um contrato de cartão de crédito consignado, nº 6226212, celebrado em 24/06/2016, quando foram concedidos ao Autor plásticos com direito a saques e compras. Para tanto, foi averbado nos contracheques o valor de reserva de margem consignável, valor máximo descontado a título de pagamento mínimo das faturas, cabendo o Agravado realizar o pagamento complementar, abatendo o restante da dívida, quando existente.
”
(fl. 04);
III)

“
Imperioso destacar que a Lei de Consignações em Folha (Lei nº10.820/2003) distingue a margem legal para comprometimento com cartões e empréstimos. A margem para empréstimos consignados é de 30%, porém para cartões de crédito consignado há margem
exclusive
de 5%
”
(fl. 04);
IV)

“
não há nos autos comprovação de descontos em quantia superior à sua margem consignável
”
(fl. 05);
V)
os descontos são realizados mensalmente, de modo que a cominação de multa diária mostra em descompasso com a realidade dos autos;
VI)
não há necessidade de coerção, eis que o órgão pagador possui autonomia para cessar a realização dos descontos.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC).

Em breve histórico, esclarece-se que o recorrente narrou na exordial do processo de origem que:

(...) é aposentado por invalidez pelo INSS, e no mês de JULHO/2020 precisou puxar o extrato de empréstimo consignado devido a ocorrência de descontos não autorizados no seu benefício previdenciário, decorrente de fraude. Para seu desagrado, os descontos estavam sendo feitos desde o ano de 2018, que por se tratar de valores ínfimos passaram por despercebidos.

Ao analisar o espelho de empréstimos o Autor identificou vários descontos indevidos, dentre eles o desconto de R$18,00 (dezoito reais); R$37,62 (trinta e sete reais e sessenta e dois centavos); R$ 61,25 (sessenta e um reais e vinte e cinco centavos); R$ 571,24 (quinhentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos); R$9 4,68 (noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos); R$ 264,48 (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), totalizando uma quantia exorbitante de R$1.047,27 (mil e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos) que vem sendo realizados pelo Requerido desde 2018, e que não corresponde a nenhum empréstimo feito pelo Requerente.

Além dos empréstimos consta o desconto mensal no valor de R$ 165,35 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) a título de RMC – Reserva de Margem Consignável, mesmo sem o Autor ter/usar Cartão de Crédito.

Afirmou que não tomou os referidos empréstimos, razão pela qual, ingressou com a lide de origem, visando o reconhecimento da ausência de contratação, cessação dos descontos e condenação do requerido à devolução dos valores, bem como, por danos morais.

No caso concreto, ao analisar o agravo de instrumento nº 5003562-98.2021.8.08.0000, interposto pelo autor em face da mesma decisão recorrida, consignei que:

Não obstante as alegações iniciais quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, o banco agravado e o autor, no Boletim de Ocorrência colacionado aos autos pelo próprio recorrente consta que:

O declarante é aposentado por invalidez, no dia 14/09/2019, foi feito um depósito mediante CRED TED em sua conta poupança da caixa econômica federal no valor de R$ 1.349,84, no dia 06/09/2019, outro depósito no valor de R$ 460,76, no dia 16/10/2019, mais um no valor de R$ 699,22; e no dia 18/09/2019 outros dois depósitos no valor de R$ 2.633,09 e 1.953,90, e no dia 05/11/2019, mais um no valor de R$ 930,58, que totalizam o valor de R$ 8.027,49, creditado em sua conta. Que procurou informações junto ao INSS onde verificou vários empréstimos consignados em seu benefício, totalizando 43.000,62, dividido em 72 parcelas que somam o montante de R$ 75.440,88 (setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), que todos os consignados têm como favorecido o ITAÚ CONSIGNADO S/A, que não reconhece esses empréstimos e que os valores depositados em sua conta é muito inferior ao valor dos empréstimos.

Ressai, portanto, que o próprio recorrente confessa ter recebido valores em sua conta corrente, decorrentes dos referidos empréstimos, os quais, embora possam ser inferiores ao total contratado, permitem antever a possibilidade de ocorrência de renegociação de dívidas por parte do próprio agravante e, não necessariamente, a ocorrência de fraude em seu benefício, uma vez que é pouco crível que um fraudador fosse requer a realização de depósitos na conta do próprio agravante.

Ademais, curiosamente, em nenhum momento o recorrente alude que tenha procedido à devolução dos R$ 8.027,49 (oito mil e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos) que confessa ter recebido em sua conta corrente.

Tais circunstâncias demonstras, em uma análise superficial, a legitimidade dos descontos efetuados pela instituição financeira agravante, e, por conseguinte, a ausência de probabilidade das alegações do recorrente neste recurso.

Portanto, nos autos daquele processo, havia verificado que os indícios trazidos pelo autor, não demonstravam a ocorrência de fraude em seu benefício previdenciário, mas a possível realização de contratação de empréstimos pelo próprio recorrido.

Nos autos deste agravo de instrumento, o recorrente ainda colaciona os contratos celebrados pelo recorrido, em que é possível notar que fora aposta uma assinatura bastante semelhante com aquela feita pelo autor em sua carteira de identidade. Além disso, compulsando os autos de origem, consta os comprovantes de transferência dos valores tomados por empréstimos, que tiveram como destinatário o próprio recorrido.

É imperioso observar, também, que não há demonstração de que os descontos efetuados estejam ocorrendo em limite que sobeja o estabelecido pela legislação, em especial, no caso da margem consignável relativa ao cartão de crédito, que é de 5% (cinco por cento).

À vista disso, verifico não merecer prosperar a tutela antecipada concedida nos autos de origem, vez que ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor, considerando que as alegações exordiais, no sentido da não contratação do cartão de crédito consignado, são inverossímeis diante dos contratos acostados aos autos pelo agravante.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento mas, no mérito,
DOU
-
LHE PROVIMENTO,

para revogar a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS – VALORES CREDITADOS AO PRÓPRIO AGRAVANTE – AUSENTES PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA – DECISÃO QUE MERECE REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso concreto, não obstante as alegações exordiais quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, o banco agravante colaciona os contratos celebrados pelo recorrido, em que é possível notar que fora aposta uma assinatura bastante semelhante com aquela feita pelo autor em sua carteira de identidade. Além disso, compulsando os autos de origem, consta os comprovantes de transferência dos valores tomados por empréstimos, que tiveram como destinatário o próprio recorrido.

2.
É imperioso observar, também, que não há demonstração de que os descontos efetuados estejam ocorrendo em limite que sobeja o estabelecido pela legislação, em especial, no caso da margem consignável relativa ao cartão de crédito, que é de 5% (cinco por cento).

3.
À vista disso, verifico não merecer prosperar a tutela antecipada concedida nos autos de origem, vez que ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor, considerando que as alegações exordiais, no sentido da não contratação do cartão de crédito consignado, são inverossímeis diante dos contratos acostados aos autos pelo agravante.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.